Tribunal: TJDFT
Processo: 0733864-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA RECORRIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida nos quais defende haver omissão e obscuridade no acórdão. Sustenta que a omissão se configurou pois não houve especificação se o valor da condenação seria individual ou somado para os autores. Já a obscuridade seria em relação ao termo inicial dos juros moratórios. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato os vícios apontados existem. O valor da condenação por danos morais, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se refere a cada um dos autores, observados os parâmetros já definidos no acórdão para estipulação do valor da compensação.
IV. Por fim, quanto aos juros moratórios, por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC, tal como definido no acórdão. Apenas a correção monetária, com base na Súmula 362 do STJ, é que tem fluxo a partir do arbitramento.
V. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação, passando a ter o dispositivo a seguinte redação: “ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de com juros de mora a partir da citação (art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC).”
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.